Tribunal: TJDFT
Processo: 0717238-27.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
1. O Executado pode utilizar-se da via dos Embargos à Execução para desconstituir o título executivo. Todavia, não basta apenas alegar excesso de execução ou vícios do título de forma genérica, pois essas afirmações devem vir respaldadas em provas convincentes.
2. No caso dos autos, o extrato juntado pela parte Embargante/Apelante retrata apenas uma parte do período de relacionamento entre Credor e Devedora, bem como evidencia que houve a compensação do valor apontado pela Recorrente.
3. Referida circunstância, por si só, fragiliza a característica de prova robusta e convincente, apta para afastar a exigibilidade do título ora executado, uma vez que impede o adequado cotejo entre a prova documental apresentada pela Embargante/Apelante e aquela juntada pelo Exequente.
4. Na r. sentença, o d. Juízo de origem ressaltou tais pontos e concluiu que houve a respectiva compensação. Todavia, a Recorrente limitou-se, nas razões do recurso, a repisar de forma genérica os argumentos da petição inicial, sem conseguir demonstrar o desacerto da sentença ou que os fundamentos da decisão estariam equivocados.
5. Nos Embargos à Execução em que se alega excesso de execução é ônus do Executado declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (CPC, art. 917, § 3o).
6. A planilha apresentada pela Devedora não indica de forma clara e pormenorizada como o Embargado deixou de observar os encargos moratórios previstos no contrato e não efetuou a suposta compensação a que a Apelante diz fazer jus.
7. Apelação conhecida e não provida.